Tribunal: TJES
Processo: 0000522-86.2019.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000522-86.2019.8.08.0026
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: VERONICA DA COSTA SIQUEIRA GOMES
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
–
APURAÇÃO UNILATERAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO
–
DANO MORAL
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
–
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

3. Para a fixação do
quantum
a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000522-86.2019.8.08.0026

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: VERONICA DA COSTA SIQUEIRA GOMES

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante o relatado, cuidam os autos de “ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, danos morais e pedido de tutela provisória de urgência” proposta por VERONICA DA COSTA SIQUEIRA GOMES, ora Apelada, em face de EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, ora Apelante, pretendendo, liminarmente, o restabelecimento da energia elétrica, bem como a exclusão de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito; ao final, requereu seja declarado inexistente o débito proveniente de inspeção unilateral realizada pelos prepostos da concessionária de energia e uma indenização em danos morais pela suspensão imotivada de serviço essencial e pela negativação indevida.

Pela sentença de fls. 127/133 (processo de origem), o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação às fls. 135/158, sustentando a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção”, a inexistência de falha na prestação do serviço. Pugna, assim, pela reforma da sentença vergastada para julgar improcedente a pretensão autoral, subsidiariamente pela minoração do
quantum
fixado à guisa de dano moral.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar se é devida, ou não, a suspensão do fornecimento de energia fundamentado em cobrança realizada pela concessionária, ora Apelante, a partir de inspeção unilateral realizada na unidade consumidora da Apelada.

Infere-se do escorço exordial que a Apelada foi surpreendida, na data de 04.02.2019, com a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência sem qualquer acionamento prévio acerca da interrupção do serviço essencial.

Narra-se, ainda, que a Apelada compareceu a um das agências da Apelante, oportunidade em que lhe foi informado que havia uma multa no valor nominal de R$ 5.228,69 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos), referente a uma inspeção realizada em julho do ano de 2016, na qual foi constatada irregularidades no medidor/relógio de consumo local.

Contudo, alega-se que à época da suposta inspeção realizada pelos prepostos da Apelante (julho/2016), a Apelada sequer estava presente tampouco havia qualquer representante seu para acompanhar a fiscalização, ademais a mesma não foi notificada acerca da alegada irregularidade.

Por conseguinte, aduz-se que não obstante a Apelada recorrer no âmbito administrativo, impugnando a aventada cobrança, esclarecendo que não houve a observância da legislação de regência e sem qualquer ciência do consumidor, a Apelante indeferiu o pleito, além de condicionar o restabelecimento do serviço essencial ao prévio pagamento do débito (R$ 5.228,69).

Diante de tal panorama, ajuizou a Apelada a presente demanda pleiteando, liminarmente, o restabelecimento da energia elétrica, bem como a exclusão de seu nome junto ao cadastro de proteção ao crédito; ao final, requereu seja declarado inexistente o débito proveniente de inspeção unilateral realizada pelos prepostos da concessionária de energia e uma indenização em danos morais pela suspensão imotivada de serviço essencial e pela negativação indevida.

O Juízo
a quo
, por seu turno, ao prolatar a sentença, julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para:

“1)
declarar a inexistência do débito pretérito, “apurado” unilateralmente pelo TOI

a que alude a inicial, oriundo da fatura descrita na inicial,
no valor de R$ 5.228,69 (cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e sessenta e nove centavos)
, consoante indicado na inicial e

2)
condenar a Requerida a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros, à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (data da suspensão do fornecimento do serviço vital de energia elétrica), valor a ser corrigido em sua expressão monetária desde a sentença (Lei nº 6.899/81).

No mais,
mantenho o pronunciamento judicial interlocutório que concedeu a tutela provisória de urgência.
” (fl. 133 – processo de origem – Grifei).

Em que pese as razões vertidas no recurso em testilha, de logo registro que o apelo não comporta provimento, pelas razões que passo a expender.

É de curial sabença que a concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral.

A Resolução nº 414/2010, da ANEEL, em seu art. 129, dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa, que deverá ser notificado (o consumidor) para acompanhar, pessoalmente ou por representante, a avaliação técnica do medidor.

Nesse sentido, cumpre destacar que, muito embora a Apelante repise a tese de regularidade do ato administrativo, conclui-se que a inspeção unilateral que culminou na lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” foi produzida sem o contraditório.

Consectariamente,
“e
ncontra-se consolidada na jurisprudência pátria a orientação de que
o termo de Ocorrência de Inspeção
(TOI) é um instrumento interno
de registro de ocorrência
elaborado unilateralmente
pela própria concessionária,
não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude
.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 042180010185, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 25/10/2021). (Grifei).

Denota-se, no caso dos autos, e na esteira do fundamento adotado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ao não se oportunizar o acompanhamento do procedimento integral de vistoria pela Apelada, assim como pela não realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

De outra banda, a suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais.

E, na esteira do entendimento perfilhado, colaciono hodierno aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça, quando do julgamento de casos análogo ao dos autos,
in verbis:

“APELAÇÕES CÍVEIS
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA FRAUDE DO MEDIDOR APURAÇÃO UNILATERAL ILEGALIDADE DA COBRANÇA E DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO
–
DANO MORAL CONFIGURADO
(...)

1. - A concessionária de serviço público tem o direito de realizar a inspeção dos medidores de consumo de energia elétrica com a finalidade de apurar eventuais irregularidades.

2. -
A fraude no medidor de consumo de energia elétrica, se apurada unilateralmente pela concessionária, desautoriza o corte no respectivo fornecimento.
Outrossim, ocorrendo tal corte, pode o consumidor socorrer-se do Judiciário para buscar o religamento da rede elétrica
.

3. -
O C. STJ, no julgamento do REsp. nº 1.412.433-RS, julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que,

na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado nos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação (STJ, REsp nº 1.412.433-RS, julgado em 25/04/2018)
.

4. -
Porque
a suposta fraude no medidor de consumo de energia foi apurada unilateralmente pela concessionária
, bem como se exigiu o pagamento de toda a suposta dívida e não apenas do débito referente aos últimos 90 (noventa) dias da constatação da fraude,
impõe-se o reconhecimento da ilegalidade da suspensão administrativa do fornecimento de energia elétrica.

(...).”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180006661, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário:
20/03/2023
). (Grifei).

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.
O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA
. (...)

1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

2)
A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude
. (...)

5)
Recurso de apelação conhecido e improvido
.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 069190024005, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data da Publicação no Diário: 03/06/2022). (Grifei).

Neste passo, verifica-se que a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra excessiva em comparação com a cobrança indevida realizada (R$ R$ 5.228,69) e com o dano suportado pela consumidor, relevando-se sobretudo, o dissabor desta em ver suspenso em sua residência o fornecimento de um serviço essencial.

Com efeito, há que se manter hígida a sentença, porquanto se harmoniza com a jurisprudência uníssona deste Sodalício.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) do valor fixado na sentença em desfavor da Apelante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 25.07.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 25.07.2023.